Tribunal: TJPA
Processo: 0000745-71.2019.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000745-71.2019.8.14.0026

APELANTE: FRANCISCO VIEIRA CONCEICAO, ERNANDIS NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 61, II, “h”, DO CPB.

PRELIMINAR:

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA.
PRELIMINAR REJEITADA.

DO RECURSO DE
ERNANDIS NASCIMENTO PEREIRA

REVISÃO DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

IMPROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR E QUE APRESENTAM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, TENDO ESTE COMINADO A PENA EM PATAMAR PROPORCIONAL À CONDUTA, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NA SENTENÇA.

DO RECURSO DE
FRANCISCO VIEIRA CONCEIÇÃO

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, § 2º, ART. 29 DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇAO ATIVA NA CONSECUÇÃO DO CRIME, TENDO SE MANTIDO DE GUARDA DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA FACILITAR A PRÁTICA DO CRIME, BEM COMO AUXILIADO O CORRÉU NA BUSCA PELOS BENS DA VÍTIMA, RESTANDO CLARO QUE ADERIU À VONTADE DAQUELE, NÃO SENDO NECESSÁRIO ACORDO PRÉVIO ENTRE OS AGENTES, BASTANDO À CONFIGURAÇÃO DO DELITO QUE UM ADIRA À VONTADE DO OUTRO, COMO NO CASO DOS AUTOS.

REDUÇÃO DA PENA BASE A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DESCONSIDERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

IMPROVIMENTO
.
OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF. PENA MANTIDA, POIS, AINDA QUE TENHA O RÉU CONFESSADO A PRÁTICA DO DELITO, NÃO SE MOSTRA CABÍVEL A DIMINUIÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ERNANDIS NASCIMENTO PEREIRA E FRANCISCO VIEIRA CONCEIÇÃO
,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 61, II, “h”, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 12662866, que no dia 22 de janeiro do ano de 2019, os ora apelantes mataram a vítima, Francisco Teodoro da Silva, idoso, para se apropriarem da importância aproximada de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que este mantinha em sua residência.

Conforme o relato Ministerial, o ora apelante Ernandis era conhecido da vítima, já tendo prestado serviços para esta por diversas vezes, e, em razão de tal proximidade, tinha conhecimento de que a vítima, idosa, guardava elevada quantia em sua residência e, de posse de tal informação privilegiada, convidou o ora apelante Francisco para roubar a vítima, tendo este aceitado a proposta.

Assim foi que, no dia dos fatos, o apelante Ernandis teve sua entrada franqueada pela vítima, ficando Francisco do lado de fora; que Ernandis, se aproveitando de um momento em que a vítima ficou de costas para si, sacou a faca que trazia consigo e desferiu vários golpes contra esta, causando sua morte.

Após a morte da vítima, Francisco adentrou à residência e na companhia de Ernandis passou a procurar pelo dinheiro guardado na casa, sendo este encontrado sob o guarda-roupas e, em seguida, trancaram a casa e se evadiram do local.

Que parte do dinheiro foi escondido em uma caixa de som e a outra nas telhas da casa do apelante Francisco, tendo Ernandis se evadido do local do crime e preso em uma Van, já no município de Nova Ipixuna.

Após serem presos, na delegacia os ora apelantes confessaram a autoria delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 61, II, “h”, do CPB.

Às fls. 05/06, do documento de ID 12662866, foi recebida a denúncia;

Em ID 12662876, resposta à acusação de Francisco Vieira Conceição.

Em ID 12662897, resposta à acusação de Ernandis Nascimento Pereira.

Às fls. 05/06, do documento de ID 12662913, Laudo nº 2019.03.000110-TAN, confirmando a morte da vítima Francisco Teodoro da Silva, de 75 anos, por hemorragia ocasionada pelos diversos ferimentos recebidos.

Em ID 12662968/975, mídia da Audiência de Instrução e Julgamento.

Em ID 12663035, chamado o feito à ordem e determinada a realização do interrogatório do ora apelante Ernandis Nascimento Pereira, mídia em ID 12663049.

Alegações Finais Alegações Finais Ministeriais, reiterando os termos daquela já apresentada, em ID 12663051.

Alegações Finais do ora apelante Francisco Vieira Conceição, em ID 12663053.

Alegações Finais de Ernandis Nascimento Pereira, ID 12663054.

Em ID 12663056, sentença condenatória que, considerando procedente a denúncia, condenou os ora apelantes nos seus exatos termos, restando a pena base do ora apelante
Ernandis
, cominada em 22 anos de reclusão e 97 dias multa, patamar reduzido na segunda fase da dosimetria em razão da atenuante do art. 65, III, d, passando a pena a ser de 21 anos e 97 dias multa, patamar no qual foi mantido na 3ª fase, e no qual se tornou final e definitivo, sendo a pena base do ora apelante
Francisco
, cominada em 20 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar que não foi reduzido na segunda fase da dosimetria, mesmo na presença da atenuante da confissão, art. 65, III, d, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena base restou cominada no mínimo legal, patamar no qual foi mantido na 3ª fase, e no qual se tornou final e definitivo, sendo negado a ambos os réus o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 12663065, a defesa de Francisco Vieira da Conceição, por advogada particular,

pleiteou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, reforma da sentença penal condenatória para que se reconheça a ausência de vínculo subjetivo entre o apelante e o corréu, executor do crime, quanto ao resultado deste, com o reconhecimento da participação de menor importância ante a inexistência de previsão do resultado mais grave, além redução da pena base ao mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão, apesar da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 12663071, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Em sede de Apelação, ID 12663094, a Defensoria Pública apresentou suas razões pleiteando, em síntese, revisão da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 12663096, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 13070354, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ERNANDIS NASCIMENTO PEREIRA E FRANCISCO VIEIRA CONCEIÇÃO
, em razão do inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 61, II, “h”, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, havendo pedido preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
– DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Em sede de preliminar, requer a impetrante, em favor do apelante Francisco Vieira da Silva, que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, pedido que, entendo, não há que ser conhecido.

Este pedido deve ser manejado pela via do
Habeas Corpus
, via adequada para tal finalidade, em conformidade com o
artigo 30, inciso I, a, do Regimento Interno deste Tribunal
, cujo entendimento já se encontra sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – (...).
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº 13.654/2018).

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO CONHECIDO.

1. QUANTO AS ARGUIÇÕES DOS APELANTES PARA RECORREREM EM LIBERDADE, ENTENDO QUE ESTE PEDIDO DEVE SER MANEJADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, OBSERVANDO-SE AS HIPÓTESES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, CONFORME SEDIMENTADO NESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.(...)
(10011963, 10011963, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)do em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

Ressalto, ainda, que não observo,
primo ictu oculi,
qualquer ilegalidade na decisão singular pela manutenção da custódia, não havendo, portanto, razão para que a análise
ex officio
o pedido.

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais questão preliminar, adentro ao mérito recursal, iniciando pela análise do
recurso interposto em favor do apelante Ernandis Nascimento Pereira
, que,

em tópico único,

pleiteia a revisão da dosimetria, para que sua pena base seja cominada no mínimo legal.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“Passo a dosar a pena do acusado
ERNANDIS NASCIMENTO PEREIRA
, com fundamento nos artigos 68 e 59, do Código Penal.

1. DOSIMETRIA DA PENA

a)
1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

I. Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, manifesta desfavorável, pois conforme se extrai do laudo cadavérico o delito fora cometido por meio cruel, tendo informações nos autos que os golpes praticados ultrapassaram 100 (cem) vezes, conforme depoimento da testemunha
Israel Ferreira Nogueira e laudo
que atesta múltiplos golpes
.
II. quanto aos antecedentes criminais, nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado; III. conduta social, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, deve ser reputada normal, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu; IV. no que toca à personalidade do agente, consistente no caráter ou índole do réu, não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição (
STJ, HC 472.654 – DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 – Informativo n. 643
); V. motivos do crime, materializados nas causas que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo; VI. circunstâncias do crime

são
desfavoráveis
ao réu, pois agiu com frieza e audácia acima da média, aproveitando-se da confiança que gozava da vítima para cometimento do crime; VII. consequências do crime são normais ao tipo; VIII. comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA).

Desta feita, fixo a
pena base
em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b)
2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “d”, qual seja confessado espontaneamente, perante o juízo quanto à autoria do crime, bem como, circunstância agravante previstos no art. 61 inciso II, “h” do CPB, ter o agente cometido o crime contra
maior de 60 (sessenta) anos
, sendo a primeira circunstância preponderante em relação a segunda, atenuo a pena em 1 (um) ano, passando a pena a ser dosada em 21 (vinte um) anos de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa.

c)
3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Torno a
sanção definitiva
em 21 (vinte um) anos de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa.

A pena de multa deverá ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado.

2. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do Código Penal, fixo o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena. Deixo de realizar a detração (CPP, art. 387, § 2º) por não haver parâmetros objetivos para tanto.

3. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Em atenção ao disposto no inciso I, do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência e ameaça à pessoa.

O réu
não
faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77,
caput
e II, do CP, uma vez que a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos.

4. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

NEGO
ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presente razão para a incidência da prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de restaurar a ordem pública e de acautelar o meio social, preservar a credibilidade da justiça e para fins de garantia da aplicação da lei penal (art. 387, § 1º, do CPP).

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado, denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, sendo aquelas relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, apresentando a ambas fundamentação suficiente à manutenção das mesmas como desfavoráveis, pois demonstra, efetivamente, de que forma a culpabilidade do apelante extrapolou ao que é tido como normal à conduta uma vez que desferiu exagerado número de golpes contra a vítima, como se denota do Laudo necroscópico, acostado às fls. 05/06 do documento de ID 12662913, onde o perito atesta a presença de tortura.

Quanto ao vetor circunstâncias do crime, o magistrado devidamente fundamentou sua decisão, pois restou provado nos autos que o apelante se aproveitou da relação de amizade que mantinha com a vítima para a golpear pelas costas, existindo, portanto, fundamentação suficiente a se manter como negativa tal

circunstância, devendo-se ainda considerar

a alta soma em dinheiro subtraída, restando demonstrada de que forma a conduta do apelante foi mais lesiva à vítima, devendo, portanto, ser mantida como negativo o referido vetor.

Assim, há que mantida a exasperação da pena base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, pois ambos os vetores se mostram devidamente fundamentados, além do alto valor subtraído, o que não há que ser considerado inerente ao tipo penal, portanto, em havendo circunstância judicial valorada em desfavor do réu, ora apelante, é defeso ao magistrado cominar a pena base no mínimo legal, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

Apelação criminal. Desobediência. Única circunstância judicial desfavorável. Pena-base acima do mínimo legal. Possibilidade. 1. Pratica o delito tipificado no art. 330 do CP o agente que, tendo ciência inequívoca da ordem de parada emanada de policiais militares em ação ostensiva, a descumpre de maneira voluntária e consciente. 2.
A constatação de uma única circunstância judicial desfavorável permite a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
, especialmente em se tratando de maus antecedentes. Precedentes STJ. 3. Apelo não provido. (TJ-RO - APR: 00000172220168220023 RO 0000017-22.2016.822.0023, Data de Julgamento: 22/09/2021
).

Ressalto, uma vez mais, que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, e, no caso em apreço, tem-se que o magistrado efetivamente fundamentou sua decisão, deixando claro em sua fundamentação as razões pelas quais considerou desfavoráveis dois vetores – culpabilidade e circunstâncias do crime, estando sua decisão em consonância com a jurisprudência pátria, como demonstrado, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença, pois, como cediço, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Acompanhando a jurisprudência do C. STJ, mantenho como negativos os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, não observando qualquer reparo a ser feito na sentença, e, em consequência, negando provimento ao recurso do apelante Ernandis do Nascimento Pereira.

Quanto ao
recurso
interposto em favor de
Francisco Vieira Conceição,
tem-se que este pleiteia, em um primeiro tópico, o reconhecimento da ausência de vínculo subjetivo entre si e o executor da conduta, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo.

Não prospera este ponto do apelo, pois, dos relatos colhidos nos autos, tem-se que o apelante que confessou a prática delitiva e que este participou ativamente do crime, não só invadindo o quintal da vítima na companhia do corréu, como ficando do lado de fora da residência para se assegurar, e ao seu comparsa, que ninguém se aproximaria da residência, facilitando com sua conduta a ação do corréu no interior do imóvel que, por ter deixado o ora apelante de guarda, teve total liberdade em seu agir, não havendo, portanto, como ser beneficiado com a redutora do § 2º, do art. 29 do CP, porque o que restou configurado no caso em apreço foi uma coautoria que, de acordo com a teoria do domínio funcional do fato, como bem nos ensina Rogério Greco, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído pelo grupo, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso em que a função do apelante foi de extrema relevância à conduta delituosa, pois sem sua ação o corréu não teria tido êxito na empreitada.

Assim, de tudo que dos autos consta, tem-se o apelante como coautor do latrocínio que vitimou o sr. Francisco Teodoro da Silva, idoso de 75 anos, sendo a conduta do ora apelante de relevante contribuição para a prática do delito, tendo este, logo após a morte da vítima, adentrado à residência e auxiliado o corréu Ernandis a procurar e encontrar o dinheiro que a vítima guardava em sua residência, não tendo restado demonstrado nos autos, em momento algum, que o ora apelante desejou participar de crime menos grave, mas sim que ficou de guarda no quintal da residência da vítima, só tendo entrado na casa o corréu por ser quem detinha a confiança daquela, sendo neste sentido a jurisprudência acerca da matéria, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS - PALAVRA SEGURA DO OFENDIDO - RESPALDO NOS AUTOS - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME PATRIMONIAL - INVIABILIDADE - LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES CONFIRMADO - CONCURSO DE PESSOAS MANTIDO - ARMA DE FOGO DESMUNICIADA - AFASTAMENTO DA MAJORANTE - IMPERATIVIDADE - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ECA - IMPERTINÊNCIA - CRIME FORMAL - PROVA HÁBIL DA MENORIDADE DO COMPARSA ADOLESCENTE - DOSIMETRIA - EXTIRPAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA FIXADA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - NECESSIDADE VISLUMBRADA DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de crime de roubo, rotineiramente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima e dos policiais, quando apresentada de maneira firme e coerente com a dinâmica dos fatos e em harmonia com os demais elementos de prova, deve prevalecer sobre a negativa do agente, constituindo prova suficiente dos desdobramentos do fato, comprovando-se, assim, a união de esforços para a prática delitiva, bem como o liame subjetivo entre os agentes. 2. Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa. 3. O emprego de arma de fogo desmuniciada, embora caracterize a grave ameaça, não possui o condão de caracterizar a causa de aumento do delito de roubo. Precedentes do STJ. 4. Considerando que o delito de corrupção de menor tem natureza formal (Súmula n.º 500 do STJ), bastando que o agente pratique crime em concurso com indivíduo comprovadamente menor de dezoito anos - sendo desnecessária, portanto, a prova de sua efetiva corrupção -, imprescindível, para o reconhecimento da conduta típica prevista no art. 244-B do ECA, tão somente a comprovação da menoridade do coenvolvido, que pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública, ou mesmo por outro documento que traga a qualificação do menor (v.g. boletim de ocorrência), desde que traga dados indicativos de consulta a documento hábil (Tema 1.052 do STJ). 5. Não havendo, no preceito secundário art. 244-B do ECA, a previsão de imposição de pena acessória de multa, imperioso o afastamento, ex officio, de tal sanção, equivocadamente imposta na sentença. 6. Verificado que o réu, mediante uma só ação, praticou o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menor - uma vez que, ao perpetrar o crime patrimonial na companhia de um adolescente, incidiu tanto nas disposições do art. 157, § 2º, II, do CP, quanto nas do art. 244-B do ECA -, impositivo o reconhecimento, de ofício, do concurso formal entre as infrações, em detrimento do material, reconhecido na origem. 7. Recurso provido em parte. (TJ-MG - APR: 10045160008889001 Caeté, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ressalto, por oportuno, que o direito brasileiro adota a teoria monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas em busca de um único resultado, como no caso dos autos, há somente um delito, respondendo todos os partícipes na conduta pelo mesmo crime.

Acerca da matéria Nucci assim nos ensina:

“...h
avendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime
(Manual de direito penal, Nucci, – 16ª ed., 2020).
”

Tem-se, no caso dos autos, como clara a participação do apelante no sentido de assegurar a ação do corréu, tendo colaborado para a realização da conduta delituosa, que, ao final, se mostrou facilitadora da consumação da conduta. Vejamos o entendimento doutrinário acerca da matéria:

É necessário que cada uma das condutas empreendidas tenha relevância causal. Se algum dos agentes praticar ato sem eficácia causal,
não haverá
concurso de pessoas
(Manual de direito penal, Cunha, Rogério Sanches, 4º ed., 2016).

Dessa forma,
para que uma conduta seja considerada como integrante do crime praticado em concurso de pessoas ela dever ser
indispensável
(Curso de direito penal, Gomes, Luiz Flávio, – 02ª ed., 2016).

Portanto, em tendo restado provado que o ora apelante colaborou de forma ativa para a consecução do crime, tendo dado todo o suporte necessário a este, não há como ser dado provimento a este ponto do apelo.

Requer ainda o apelante que seja revista a dosimetria de sua pena, passando esta ao mínimo legal, bem como para que seja aplicada em seu favor a atenuante da confissão, com mitigação da Súmula 231 do STJ.

Na hipótese vertente, observa-se que o juízo sentenciante cominou a pena base no mínimo legal e efetivamente reconheceu a presença da
circunstância atenuante da confissão espontânea,
não reduzindo a pena pelo fato de esta já ter sido cominada no mínimo, observando o óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e rejeito a preliminar, e, no mérito,
LHES

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 30/05/2023